Tribunal: TCU
Processo: 006.296/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 28/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13540/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 006.296/2023-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aarao Meir Serruya (XXX.693.832-XX); Adriana Gloria Diniz (XXX.659.888-XX); Adriana Jose da Silva (XXX.148.381-XX); Adriana Lima Moreira (XXX.889.243-XX); Adriana Moreira da Silva (XXX.986.834-XX); Adriana Nascimento dos Santos Domingos (XXX.770.737-XX); Adriana de Matos Santos (XXX.454.635-XX); Adriano Agenor Fernandes da Freiria (XXX.127.559-XX); Adriano Siqueira Velozo (XXX.934.649-XX); Adriele Trajano Barbosa (XXX.801.131-XX); Ailton Telles Paiva (XXX.246.127-XX); Alan Souza Mascarenhas (XXX.930.965-XX); Alana Vieira Lucena Gomes (XXX.706.724-XX); Alberto Carlos Barbosa da Costa (XXX.757.657-XX); Alcides Lisboa Lima (XXX.214.503-XX); Aldo Araujo Rodrigues (XXX.772.091-XX); Alehandro Henrique Lima da Silva (XXX.795.991-XX); Alessandra de Medeiros Magalhaes (XXX.502.217-XX); Alex Baia Gualter Leite (XXX.615.716-XX); Alex Carvalho Coelho (XXX.256.093-XX); Alexandre Omena Furtado (XXX.554.932-XX); Alexandre Pinheiro de Souza (XXX.411.307-XX); Alice de Barros Mulelos (XXX.724.596-XX); Aline Alonso Cherman (XXX.318.917-XX); Aline Chaiene Martins (XXX.517.906-XX); Aline Honor Lacerda (XXX.986.274-XX); Aline Rosa Porfirio Holanda (XXX.183.264-XX); Aline Silva de Moraes (XXX.203.887-XX); Aline Souza de Oliveira (XXX.430.075-XX); Aline Studart Barbosa (XXX.938.753-XX); Aline Teixeira Gomes Nunes (XXX.090.901-XX); Aline Yukari Yamanishi (XXX.316.969-XX); Alisson Daniel Fernandes da Silva (XXX.936.141-XX); Allex Sales de Sousa (XXX.068.851-XX); Alyssandra Soares dos Anjos (XXX.189.064-XX); Alysson Pereira da Costa Cruz (XXX.711.311-XX); Amanda Carla Lyra Truta (XXX.124.144-XX); Amanda Dantas Serpa (XXX.423.660-XX); Amanda Gomes Lanzillotta (XXX.346.577-XX); Amanda Luzia Medrado do Nascimento (XXX.333.421-XX); Amanda Pires Vieira Leao (XXX.530.361-XX); Amanda Thayla Silva Monteiro (XXX.030.523-XX); Ana Beatrys Galvao de Brito (XXX.539.635-XX); Ana Carla dos Santos de Jesus (XXX.303.215-XX); Ana Carolina Borba Sivini (XXX.607.814-XX); Ana Carolina Calvosa D Almeida Couto (XXX.907.642-XX); Ana Carolina Chiorato Parra (XXX.678.858-XX); Ana Carolina Meireles do Carmo (XXX.944.156-XX); Ana Carolina Mendes Silva (XXX.835.657-XX); Ana Carolina Mota de Sousa (XXX.719.106-XX); Ana Caroline Moura Rodrigues Costa (XXX.427.073-XX); Ana Caroline Santos Reis (XXX.346.443-XX); Ana Christina Romualdo Rodrigues Pereira (XXX.184.977-XX); Ana Clara Louzada Sant Anna (XXX.647.627-XX); Ana Claudia de Castro Fragnan (XXX.647.728-XX); Ana Cristina Silva Souza (XXX.929.006-XX); Ana Karla de Sousa Stein (XXX.975.557-XX); Ana Karolina Carneiro Cutrim Mendes (XXX.036.203-XX); Ana Karolline Bilro Silva (XXX.105.314-XX); Ana Karolyne Ribeiro Macota (XXX.528.937-XX); Ana Luiza Silveira de Oliveira (XXX.125.577-XX); Ana Paula Andrade Castro (XXX.341.897-XX); Ana Paula Torres da Costa (XXX.858.682-XX); Ana Paula da Silva Araujo Assis (XXX.143.441-XX); Analine dos Anjos Santos Corumba (XXX.448.575-XX); Anderson Lima dos Santos (XXX.466.452-XX); Andre Campos Silva (XXX.238.231-XX); Andre Coelho Silva (XXX.094.061-XX); Andre Marques de Souza (XXX.995.811-XX); Andrea Andrade Guimaraes (XXX.959.402-XX); Andrea de Fatima Rossetti (XXX.496.231-XX); Andreia Caroline Medeiros (XXX.635.631-XX); Andreia Ferreira Arcanjo (XXX.495.513-XX); Andreia Hubel Vieira da Silva (XXX.648.279-XX); Andressa Coelho Ferreira (XXX.017.093-XX); Andressa Vicedo Razeira (XXX.450.350-XX); Andrey Amorim da Fonseca (XXX.542.862-XX); Angelicia Lopes da Graca Silva (XXX.805.167-XX); Anilton dos Santos Benites (XXX.258.372-XX); Anita Luisa Santos Silva (XXX.786.685-XX); Anitcia Adenia Bueno (XXX.732.620-XX); Anna Beatriz Oliveira Santos Costa (XXX.285.424-XX); Anna Luiza Azevedo da Silva Moura (XXX.122.647-XX); Anne Aluska da Silva Pequeno (XXX.282.464-XX); Antonio Fernando Paixao dos Santos (XXX.917.745-XX); Antonio Gabriel Araujo Souza (XXX.958.842-XX); Antonio Jose Almeida Pitia Silva (XXX.317.145-XX); Aracy Saraiva Rocha (XXX.310.833-XX); Arinalva Santos Silva (XXX.930.185-XX); Axel Teixeira dos Santos (XXX.942.807-XX); Barbara Buitrago Pereira (XXX.278.186-XX); Barbara Carla Bastos Martins Pinto (XXX.084.951-XX); Barbara Luiza Martins Oliveira (XXX.013.915-XX); Barbara Maria Perrout Junger de Lira (XXX.650.287-XX); Barbara de Angeli (XXX.865.807-XX); Barbara do Nascimento Bertoldo (XXX.862.810-XX); Beatriz Almeida dos Santos (XXX.880.797-XX); Beatriz Barbosa Christie (XXX.615.827-XX); Betania Andrade Silvao (XXX.682.035-XX); Bianca Nunes de Oliveira (XXX.112.223-XX); Bianca Verissimo de Oliveira (XXX.215.094-XX); Bianca de Oliveira Borges (XXX.874.855-XX); Brenda Aivi Pereira (XXX.950.371-XX); Brendo Vitor Nogueira Sousa (XXX.063.265-XX); Bruna Cordeiro Malafaia dos Anjos (XXX.722.187-XX); Bruna Dedavid da Rocha (XXX.905.020-XX); Bruna Duarte dos Santos (XXX.382.515-XX); Bruna Elaine de Souza Carvalho (XXX.945.727-XX); Bruna Lopes Pereira Sperandio (XXX.940.787-XX); Bruna Pereira Barros (XXX.076.297-XX); Brunella Maria Pavan Taffner (XXX.339.027-XX); Brunno Eduardo Machinsky Britts (XXX.721.531-XX); Brunno Ferreira Felix (XXX.272.674-XX); Bruno Carvalho do Nascimento (XXX.771.237-XX); Bruno Cesar Lopes (XXX.583.003-XX); Bruno Soares Franca (XXX.941.991-XX); Camila Cristiane Silva Camelo (XXX.303.656-XX); Camila Xavier de Freitas (XXX.311.826-XX); Camila da Silva Rocha (XXX.277.295-XX); Camila dos Santos Giesteira (XXX.730.707-XX); Candida Luzia Alves Oliveira (XXX.777.805-XX); Carina Ribeiro da Silva Carvalho (XXX.727.961-XX); Carla Almeida de Andrade (XXX.664.225-XX); Carla Deiziana de Lima Dantas (XXX.334.924-XX); Carla Guimaraes Bastos (XXX.099.025-XX); Carla de Matos Martins (XXX.454.777-XX); Carlos Andre de Santana Sousa (XXX.922.045-XX); Carlos Arthur de Figueiredo Athayde (XXX.975.917-XX); Carlos Rafael Sacramento Barros (XXX.968.962-XX); Carmem Angela Moriggi Castilho (XXX.000.019-XX); Carolina Maria Paixao Araujo (XXX.628.583-XX); Carolina Rodrigues Monteiro Barros (XXX.599.777-XX); Caroline Aparecida Tiso (XXX.854.829-XX); Caroline Aragao de Carvalho (XXX.679.045-XX); Caroline Dias da Costa Welika (XXX.222.971-XX); Caroline Domingos de Araujo Lucas (XXX.554.257-XX); Caroline Pereira Ribeiro Tomaz (XXX.661.287-XX); Caroline Rabelo Carvalho (XXX.419.663-XX); Cassia Luana dos Santos Franca (XXX.849.704-XX); Cassio Santos da Silva (XXX.797.651-XX); Cassius Bertoni Serrano Vieira Pinto (XXX.923.848-XX); Cefora Gomes de Sa e Souza (XXX.792.754-XX); Celio Mendonca dos Santos (XXX.280.381-XX); Cezar Goncalves de Carvalho (XXX.015.986-XX); Chrislainny Costa da Silva Pinheiro (XXX.017.744-XX); Christiano Andre Vieira (XXX.895.821-XX); Cibele da Silva de Lima (XXX.160.944-XX); Cibelle Bueno do Nascimento Avelar (XXX.945.291-XX); Cilmario Leite da Silva Junior (XXX.027.191-XX); Cintia Cristina da Silva Araujo (XXX.655.513-XX); Cirlania Busato (XXX.686.347-XX); Clarice Leite Monte dos Santos (XXX.188.014-XX); Claudenor Pereira dos Santos (XXX.186.391-XX); Clauder Claudio da Silva Raposo (XXX.461.542-XX); Cleber Henrique Olmedo Rodrigues (XXX.682.421-XX); Conceicao dos Santos Siqueira (XXX.277.351-XX); Crischinna de Souza da Conceicao (XXX.345.482-XX); Cristian Magno Neiverth (XXX.328.089-XX); Cristiana Rodrigues Teofilo (XXX.128.213-XX); Cristiane Nascimento Moura (XXX.324.245-XX); Cristiane Pires dos Santos Marques (XXX.464.855-XX); Cristiane Teixeira de Oliveira (XXX.096.017-XX); Cristiane de Souza Santos (XXX.566.467-XX); Cristina Carneiro Machado (XXX.963.997-XX); Cynthia Perin Passigatti (XXX.748.037-XX); Cynthia Rodrigues de Araujo Gomes (XXX.308.347-XX); Daiana Couras da Silva (XXX.530.594-XX); Daisy Conceicao de Oliveira Sousa Eusebio (XXX.473.234-XX); Dalger Eugenio Melotti (XXX.200.057-XX); Dalila Cinara Pereira da Silva (XXX.307.373-XX); Daniel Betio Soares (XXX.516.761-XX); Daniel Carlos Belo Maia (XXX.528.117-XX); Daniel Fideles Seabra (XXX.920.204-XX); Daniel Gabriele Sucupira (XXX.932.473-XX); Daniel Pereira Leite (XXX.594.471-XX); Daniel de Almeida Thomaz Goncalves (XXX.388.517-XX); Daniel dos Santos Bispo Sousa (XXX.548.095-XX); Daniela Amstalden Canton (XXX.195.638-XX); Daniela Antunes Borba (XXX.450.505-XX); Daniela Bitencourte da Rosa (XXX.134.560-XX); Daniela Conceicao de Oliveira (XXX.165.185-XX); Daniela Fernanda Mariano Quintella (XXX.458.567-XX); Daniela Maria Ferraz de Sa (XXX.749.764-XX); Daniele da Silva Souza (XXX.776.538-XX); Danielle Cristine da Cruz Lopes (XXX.360.602-XX); Danielle Souza Barao de Aguiar (XXX.043.397-XX); Darice Veras Silva (XXX.075.103-XX); Darlan Chacon Soares (XXX.152.394-XX); Davi Allevato Silva (XXX.891.637-XX); Davi dos Santos Silva (XXX.688.762-XX); Dayana Adams (XXX.374.461-XX); Debora Fernanda dos Santos Gimene (XXX.211.148-XX); Debora Joice da Silva Ferreira (XXX.044.645-XX); Desiree Aguiar Bonfim (XXX.334.025-XX); Diana Cris Macedo Rodrigues (XXX.446.403-XX); Diandra Karina Martins Guimaraes (XXX.266.232-XX); Dianeiz da Conceicao de Lima (XXX.930.842-XX); Diego Antonio de Melo Mascarenhas (XXX.367.325-XX); Diego Inacio da Silva (XXX.498.947-XX); Diego Marques (XXX.711.378-XX); Diego Oliveira do Nascimento (XXX.912.554-XX); Dilvan Paulo Carvalho de Oliveira (XXX.684.873-XX); Dinahy Araujo de Oliveira (XXX.201.022-XX); Dioni Franque Silva Bomfim (XXX.408.081-XX); Douglas Neves da Silva (XXX.979.535-XX); Eder Nunes da Silva Vieira (XXX.889.023-XX); Edilzia Souza Guedes Meira (XXX.740.044-XX); Edimauro Pereira Pinto Junior (XXX.694.587-XX); Edinalva Inajosa Barreto (XXX.285.182-XX); Edna Karina de Carvalho Nascimento (XXX.894.804-XX); Edna Tenorio Cardoso (XXX.520.497-XX); Eduardo Lins Monteiro (XXX.675.777-XX); Elaine Silva Azevedo (XXX.932.308-XX); Eliana Gomes dos Santos (XXX.770.193-XX); Eliane Goretti Klein Ibing (XXX.098.280-XX); Eliane Morais dos Santos (XXX.432.111-XX); Elica Jayris Andrade Gomes (XXX.071.272-XX); Eliete Marques Sena (XXX.633.321-XX); Elisama de Azevedo Santos da Silveira (XXX.076.918-XX); Elisangela Silva de Lima Laurentino (XXX.236.164-XX); Elisangela de Albuquerque Araujo (XXX.800.464-XX); Elisson Lima Nascimento (XXX.657.513-XX); Elisson da Silva Pereira (XXX.138.893-XX); Elizabeth Lyrio Lozer (XXX.301.497-XX); Elizane Silva Souza Cortes (XXX.326.016-XX); Eliziane Batista de Souza (XXX.149.712-XX); Ellaine Torres Dias da Cruz (XXX.069.187-XX); Elodi Angela dos Santos Ferreira (XXX.268.925-XX); Elton Luiz Martins Torres (XXX.428.153-XX); Emanuelle Barbosa Guerrao Lima (XXX.797.557-XX); Emanuelle Mendonca Marinho da Silva (XXX.321.335-XX); Emerson Oliveira de Souza (XXX.925.101-XX); Emerson dos Santos Ferreira dos Reis (XXX.783.207-XX); Emilo Atilio Lima Parteli (XXX.266.067-XX); Eric Emerson Luis Costa Couto (XXX.091.833-XX); Erik Calixto (XXX.368.048-XX); Erik Macedo Esgario (XXX.564.227-XX); Erika Zavaglia Kabbach (XXX.629.558-XX); Erika da Silva Pereira Angelim (XXX.615.683-XX); Eronilde da Silva Pereira (XXX.614.963-XX); Evandro Magno de Sousa Neto (XXX.338.235-XX); Evandro de Souza Ramos (XXX.556.691-XX); Everson Costa da Silva (XXX.169.341-XX); Fabiana Aparecida da Silva (XXX.191.708-XX); Fabiana Cristina Dutra Barbosa (XXX.887.621-XX); Fabiana Fontes Vieira (XXX.524.787-XX); Fabiana da Silva Nunes (XXX.768.995-XX); Fabiane Felicio da Silva Bandeira Araujo (XXX.880.947-XX); Fabiane da Silva Moretto Dino (XXX.815.958-XX); Fabiano Pimentel Pereira (XXX.121.317-XX); Fabio Alves Camelo (XXX.757.713-XX); Fabio Barreto Lima (XXX.107.915-XX); Fabio Barreto Lima (XXX.107.915-XX); Fabio Kovalenko (XXX.435.527-XX); Fabiola Corredor Rodrigues (XXX.510.617-XX); Fabricia Maria Costa Lopez (XXX.380.747-XX); Fabricia Mayara Galvao Rafael Medeiros (XXX.904.634-XX); Fatima de Paiva Justo (XXX.700.157-XX); Felipe Carvalho Libardi (XXX.444.247-XX); Felipe Machado Santos (XXX.419.067-XX); Felipe Sampaio Soares Aspahan (XXX.771.617-XX); Felipe Toledo Quoos (XXX.956.350-XX); Fellipe Mayer Uchoa (XXX.998.064-XX); Fellype Alves dos Santos Monteiro (XXX.632.614-XX); Fernanda Armond Castro (XXX.208.246-XX); Fernanda Augustinho da Silva Portilho (XXX.402.487-XX); Fernanda Betania Marcelino Pereira (XXX.397.691-XX); Fernanda Erthal Moreira (XXX.053.837-XX); Fernanda Pereira da Silva (XXX.683.273-XX); Fernanda Teixeira Vianna (XXX.900.157-XX); Fernando Lopes Goncalves (XXX.173.387-XX); Filipe Marinho Pinheiro da Camara (XXX.627.274-XX); Flacineide dos Santos Firmo (XXX.489.315-XX); Flavia Domingues Maciel (XXX.470.228-XX); Flavia Evelyn Bento de Pret (XXX.154.657-XX); Flavia Freitas dos Santos Fausto (XXX.466.018-XX); Flaviane Arantes Ribeiro Ramos (XXX.262.251-XX); Flavio Basili Dias (XXX.149.681-XX); Forrest dos Santos Lima (XXX.075.417-XX); Franciane Bandeira Isau Santana (XXX.391.158-XX); Franciane Carla de Souza Bento (XXX.179.114-XX); Franciele Carolina Soares da Cruz (XXX.594.918-XX); Francielle Verissimo dos Santos (XXX.683.031-XX); Francielle de Arruda Correa Rivero (XXX.689.271-XX); Francisca Luana Martins Sobreira (XXX.791.181-XX); Francisca Raquel Almeida Feitosa (XXX.960.143-XX); Francisco Clebison Chaves Lopes (XXX.757.764-XX); Francisco Diego Ribeiro dos Santos (XXX.061.453-XX); Francisco Elionardo Nobre Castelo (XXX.116.873-XX); Gabriel Alves Monteiro Pinto (XXX.774.693-XX); Gabriel Anderson Rodrigues Lima (XXX.397.733-XX); Gabriel Crispino Buchman (XXX.371.247-XX); Gabriel Goncalves de Souza (XXX.813.007-XX); Gabriela Alves Bernardino (XXX.247.723-XX); Gabriela Angus Brown (XXX.965.776-XX); Gabriela Cristina Bezerra de Macedo (XXX.292.584-XX); Gabriela Esteves Gomes (XXX.272.647-XX); Gabriela Martins Fonseca Ribeiro Gomes de Pinho (XXX.527.076-XX); Gabriela Naiara da Silva (XXX.976.571-XX); Gabriela Pontes de Oliveira (XXX.567.074-XX); Gabrielle Ferraz Rodrigues (XXX.226.065-XX); Geiseane Monteiro Santos de Almeida (XXX.941.707-XX); Geiziane Miossi Poloni (XXX.454.827-XX); Genilza da Silva de Araujo (XXX.521.094-XX); Georgia Maria Bulhoes Cortez (XXX.240.934-XX); Gerson Marcio Cordeiro Rodrigues (XXX.581.267-XX); Geusiane Marques Costa Silva (XXX.964.013-XX); Giancarlo Del Portal Dantas (XXX.961.874-XX); Gil Gabriel dos Santos Correa Souza (XXX.660.807-XX); Gilberto Junior Mendes Resende (XXX.225.591-XX); Gilson Righetti Vieira Filho (XXX.325.477-XX); Gilvan Campos Sampaio (XXX.527.463-XX); Gilvan Soares do Nascimento Junior (XXX.547.944-XX); Gilvantonia Bispo dos Santos (XXX.362.315-XX); Gisele Alcantara Amorim Almeida (XXX.594.955-XX); Gisele Ferreira de Souza (XXX.327.433-XX); Gisele Soares de Souza Miranda (XXX.933.046-XX); Gisele da Silva Machado (XXX.919.423-XX); Giselle Ribeiro de Andrade (XXX.452.407-XX); Giselly Santos Cordeiro (XXX.545.101-XX); Giuliana Barbosa da Rocha (XXX.857.574-XX); Glauber Lilargem Siqueira (XXX.724.897-XX); Govinda Deva dos Santos Dantas (XXX.184.044-XX); Gracieli Medianeira Vargas Quatrin (XXX.053.100-XX); Gracielli Kranhold da Silva (XXX.939.659-XX); Graziela Pereira de Jesus (XXX.536.885-XX); Graziela Santos de Oliveira (XXX.173.875-XX); Greice Gomes da Costa (XXX.398.045-XX); Guilherme Freitas de Arruda (XXX.242.091-XX); Guilherme Oliveira Xavier (XXX.555.118-XX); Guilherme de Goes Silva (XXX.864.968-XX); Guiomar Suzart dos Santos (XXX.390.495-XX); Gustavo Henrique Soares Rios (XXX.276.111-XX); Gustavo de Alencar Arrais Guimaraes (XXX.891.135-XX); Gustavo de Morais Mota (XXX.802.917-XX); Hamilton Marciano dos Santos Junior (XXX.051.461-XX); Henrique Setti Barroso (XXX.917.908-XX); Hermaiza Angelica do Bonfim Loiola (XXX.605.043-XX); Hildon Oliveira Carrapito Gomes (XXX.122.317-XX); Hilomar Vilalba (XXX.943.931-XX); Hudson Fonteles de Carvalho (XXX.509.243-XX); Hugo Lima Machado (XXX.902.767-XX); Hugo Luis Pereira e Silva (XXX.880.572-XX); Humberto Rodrigo Silva e Silva (XXX.322.355-XX); Iara Ivana Pereira (XXX.572.556-XX); Iara Mancini Brito Lopes (XXX.416.028-XX); Iarla Ticianne Alves de Sousa (XXX.006.523-XX); Igor Ferreira Mata (XXX.328.787-XX); Ingrid Freire Silva (XXX.059.473-XX); Ingrid Nayane Sobrinho (XXX.485.051-XX); Ingrid da Costa Silva (XXX.979.677-XX); Ingrid de Freitas Souza (XXX.761.997-XX); Isa Felix Adorno (XXX.971.581-XX); Isabel Cristina da Silva (XXX.766.091-XX); Isabela Costa Terto (XXX.428.643-XX); Isabela Dantas Mota (XXX.807.755-XX); Isabela Ferreira Pinto (XXX.353.403-XX); Isabela Maria Sousa Reis (XXX.308.001-XX); Isabela Seccato Ruis Chagas (XXX.517.197-XX); Isabella Costa dos Santos (XXX.441.973-XX); Isabella Jorgenfeldt Viggiani (XXX.357.238-XX); Italo Breno Assis dos Santos (XXX.935.565-XX); Italo Moreira Soares (XXX.122.101-XX); Ivana Lopes da Silva Pereira (XXX.433.311-XX); Ivana Mares Trivellato (XXX.429.156-XX); Ivone Rosa de Amorim (XXX.469.905-XX); Izabella Foratini Mercier (XXX.477.207-XX); Izabelly de Fatima Sousa Queiroga de Andrade (XXX.640.504-XX); Jackeline Pereira (XXX.142.064-XX); Jacson Cristiano Jung (XXX.576.650-XX); Jade Saraiva Amorim Araujo (XXX.821.693-XX); Jaiane Cristina Sousa Silva (XXX.037.323-XX); Jailma Ferreira da Cruz Ramos (XXX.817.221-XX); Jailton Messias Santos Junior (XXX.862.225-XX); Jamille Coutinho Alves (XXX.395.512-XX); Jamille Gomes dos Santos (XXX.919.744-XX); Jamilli Nascimento Moraes (XXX.532.277-XX); Janaina Faria de Carvalho (XXX.224.217-XX); Janaina Fernandes Monteiro (XXX.120.486-XX); Janaina Heringer de Mendonca (XXX.203.717-XX); Janaina Manfredini dos Santos (XXX.221.765-XX); Janaina Raimunda Rodrigues (XXX.439.123-XX); Janaina Simao Mendonca (XXX.625.301-XX); Janaynna Martins de Oliveira (XXX.352.841-XX); Jancleiton Rodrigues de Oliveira Nunes (XXX.064.644-XX); Jaqueline Aparecida Siqueira Almeida (XXX.884.996-XX); Jardel Pedro Dias Rodrigues (XXX.591.863-XX); Jedison Feliciano Silva (XXX.482.724-XX); Jefferson Dantas Mota (XXX.980.633-XX); Jefferson Junio Lima dos Santos (XXX.405.652-XX); Jennifer Nayonnete Alves Garcia (XXX.388.971-XX); Jerlen de Oliveira Sousa (XXX.347.781-XX); Jessica Dias de Oliveira (XXX.823.496-XX); Jessica Larissa Ferreira Rocha (XXX.260.205-XX); Jessica Maria Santana Freitas de Oliveira (XXX.177.963-XX); Jessica Miranda do Nascimento (XXX.286.874-XX); Jessica Soares dos Anjos (XXX.511.545-XX); Jessica Soares dos Anjos (XXX.511.545-XX); Jessica Souza Nunes (XXX.535.045-XX); Jessica de Jesus Silva Carvalho (XXX.933.871-XX); Jessika Cardoso de Souza (XXX.716.182-XX); Jessika Mangabeira Medeiros Conceicao (XXX.542.801-XX); Jessika Viana Rocha Fernandes (XXX.560.483-XX); Jessyka Fernanda Lody (XXX.570.587-XX); Joana Cunha Silva (XXX.703.617-XX); Joana Darc Dantas (XXX.746.914-XX); Joao Augusto Lajus (XXX.527.109-XX); Joao Paulo Marinho Barros de Araujo (XXX.296.497-XX); Joao Paulo Miranda de Assis (XXX.828.951-XX); Joao Paulo Sotero Silva (XXX.166.284-XX); Joao Vitor Milhomens Bonifacio (XXX.849.021-XX); Joao Vitor Rodrigues Braga (XXX.297.686-XX); Johnatha Pinto Cardoso (XXX.060.055-XX); Jonnatah Gregory Bonifacio de Carvalho (XXX.410.604-XX); Jordana Cristina Santos da Silva (XXX.023.407-XX); Jose Adelmo dos Santos (XXX.687.445-XX); Jose Agostinho Ricardo de Almeida Neto (XXX.879.845-XX); Jose Claudino Sobrinho Neto (XXX.864.674-XX); Jose Emiliano de Araujo Souza (XXX.874.658-XX); Jose Evandro da Luz Silva (XXX.469.303-XX); Jose Everton da Silva Santos (XXX.248.105-XX); Jose Meire Emiliano (XXX.270.603-XX); Jose Ribamar de Castro Junior (XXX.593.563-XX); Jose Wendesor Souza de Oliveira (XXX.714.912-XX); Joseana de Mendonca Cardoso (XXX.099.687-XX); Josefa Cristina Gomes Barbosa (XXX.552.174-XX); Joselia da Silva Santos Almeida Elias (XXX.936.428-XX); Josenildo dos Santos (XXX.024.685-XX); Joyce Aderbora Andre Nogueira (XXX.051.524-XX); Joyce Alves Yazbek (XXX.244.331-XX); Julia Almenara Ribeiro Vieira (XXX.407.307-XX); Juliana Belchior de Moraes (XXX.416.358-XX); Juliana Cristina Silva Correia (XXX.378.145-XX); Juliana Henrique Baptista (XXX.071.658-XX); Juliana Macedo Eulalio (XXX.695.803-XX); Juliana Pereira de Lima da Rocha (XXX.422.434-XX); Juliane Maria Laurentino da Silva (XXX.315.844-XX); Julio Cesar Cavalcante Moreira (XXX.039.494-XX); Kahlil Ruas Ribeiro Mendes (XXX.332.166-XX); Kaique Pereira de Moraes (XXX.869.613-XX); Kaisa Michelly Eduardo da Silva (XXX.779.423-XX); Kamila Couto de Paula (XXX.893.426-XX); Kamila Ketlhen Kwiatkowski (XXX.674.259-XX); Karen Caires Borges Cotinguiba (XXX.462.935-XX); Karin Aparecida Becker (XXX.141.429-XX); Karina Carvalho Tenorio (XXX.437.004-XX); Karina Freitas da Silva (XXX.578.150-XX); Karina Ramalho da Silva (XXX.211.726-XX); Karla Andreza Elizeu Pereira da Silva (XXX.291.647-XX); Karla Emanuelly da Silva Rocha (XXX.957.972-XX); Karoline Teixeira Passos de Andrade (XXX.334.804-XX); Katia Patricia Dornelas da Silva (XXX.155.284-XX); Katiane da Silva Pereira Costa (XXX.737.151-XX); Kayra Regina Ferreira da Silva (XXX.419.894-XX); Kellington Kelton Barbosa Bezerra dos Santos (XXX.606.967-XX); Kennedy Feliciano (XXX.145.011-XX); Keslly Izabelly Perez (XXX.926.051-XX); Keyla Cristina da Rocha Fracarolli (XXX.048.318-XX); Kezia Marcelino Soares de Brito (XXX.212.214-XX); Klauber dos Santos Gomes Junior (XXX.302.097-XX); Ladijane Gomes da Silva Santos (XXX.002.974-XX); Laidy Nara Silva dos Santos (XXX.316.401-XX); Lais Marinho de Paula Lobo Macedo Sampaio (XXX.012.627-XX); Laize Arruda de Melo Martins (XXX.799.413-XX); Lana Jaya Silveira Cerqueira (XXX.084.585-XX); Lana Matos Pelaes Goncalo Pires (XXX.205.742-XX); Lara Bessa Campelo Pinheiro Cavalcante (XXX.769.873-XX); Larissa Brito Macedo (XXX.343.825-XX); Larissa Franca Lage de Castro (XXX.193.175-XX); Larissa Goncalves Machado (XXX.275.877-XX); Larissa Maria Veloso de Souza Alves (XXX.904.995-XX); Larissa Pires Jacome Gornattes (XXX.846.561-XX); Leandro Abreu Moreira (XXX.240.687-XX); Leandro Ferreira Vieira (XXX.711.507-XX); Leandro Michael da Silva Lima (XXX.414.607-XX); Leidiane Gomes Novaes da Silva (XXX.905.932-XX); Leidiane da Conceicao Neto (XXX.346.574-XX); Leila Marcia Pereira (XXX.828.976-XX); Leonardo Fernandes Pereira de Oliveira (XXX.247.488-XX); Leonardo Nabinger Menna Barreto (XXX.632.520-XX); Leonardo Saldanha de Sa (XXX.412.244-XX); Leonardo Vilaca da Silva (XXX.556.861-XX); Leticia Arashiro (XXX.738.931-XX); Leticia Carrijo Masson (XXX.187.371-XX); Leticia Pimentel Rodrigues (XXX.433.136-XX); Leticia Santos Ragazzi (XXX.069.371-XX); Leticia de Oliveira Rocha Santos (XXX.986.326-XX); Letycia das Chagas Castro (XXX.573.587-XX); Lia Mara Pedroso Silva (XXX.893.720-XX); Lidia Karla Martinho Bruschi (XXX.173.297-XX); Lidiane Dias Ribeiro Benevides (XXX.503.995-XX); Lidiane Rufino de Franca (XXX.096.194-XX); Ligia Dias Feitosa (XXX.844.128-XX); Lilian Silva de Franca (XXX.420.177-XX); Livia Borges Moreira da Rocha (XXX.720.434-XX); Livia Casagrande Modolo (XXX.802.417-XX); Livia da Silva Araujo (XXX.805.687-XX); Lohana Argolo Barbosa Soares (XXX.394.141-XX); Lohanna da Silva Azevedo (XXX.741.591-XX); Lorena Alves de Oliveira (XXX.884.875-XX); Lorena Brunoro Filgueiras (XXX.379.577-XX); Lorena Dantas Costa (XXX.869.795-XX); Lorena Dantas Liborio Oliveira (XXX.088.925-XX); Lorena Fernanda Nascimento Santos (XXX.179.445-XX); Lorena Porfirio Pereira (XXX.374.516-XX); Lorena da Silva Frasao (XXX.623.681-XX); Lorena dos Santos Feitosa (XXX.644.312-XX); Lorrance Lopes Guimaraes dos Santos Alves (XXX.176.157-XX); Lourival de Carvalho Santos Junior (XXX.283.703-XX); Luana Fonseca Marins de Oliveira (XXX.949.445-XX); Luana Lima da Silva (XXX.665.973-XX); Luana Tardin Rodrigues (XXX.679.067-XX); Lucas Andrade da Costa (XXX.966.728-XX); Lucas Correa Balieiro (XXX.722.672-XX); Lucas Gabriel da Silva (XXX.774.604-XX); Lucas Matias de Holanda (XXX.372.873-XX); Lucas Pires Leal Barbieri Carnaval (XXX.410.117-XX); Lucas Rocha Strini (XXX.167.071-XX); Lucas Tavares Rodrigues da Silva (XXX.954.533-XX); Lucas de Freitas Vieira Angelo (XXX.666.226-XX); Lucca Pael Santana do Nascimento (XXX.314.691-XX); Luciana Martins Esteves (XXX.019.787-XX); Luciana Santos das Chagas Pereira (XXX.302.547-XX); Luciano Ferreira de Sousa (XXX.781.953-XX); Luciene Aparecida Marcelino (XXX.559.498-XX); Luciene Daltro dos Santos Silva (XXX.077.075-XX); Lucinara Morais (XXX.589.131-XX); Lucrecia Soares Alves (XXX.839.476-XX); Ludmila Freitas Simoes Souza (XXX.538.407-XX); Luis Gustavo Nascimento Rivero (XXX.648.651-XX); Luiz Felipe Barboza de Moraes (XXX.677.247-XX); Luiz Felipe Pereira Nascimento (XXX.644.263-XX); Luiz Henrique Costa Nogueira (XXX.886.947-XX); Luiz Marcelo Campos Silva (XXX.721.746-XX); Luiz Rodolfo Carvalho Braga (XXX.564.407-XX); Luka Tuna Nascimento Cruz Pereira (XXX.986.347-XX); Lynik Soares Porto (XXX.920.882-XX); Magna Cardoso da Silva (XXX.439.537-XX); Magno Gomes dos Santos (XXX.138.777-XX); Mailson Antonio da Silva Sousa (XXX.572.273-XX); Maira Valle Ferreira (XXX.471.031-XX); Manfrine Cruz Lima (XXX.344.665-XX); Manoel Junior Rocha dos Santos (XXX.839.117-XX); Manuela Dias Vieira Ambrosio (XXX.811.697-XX); Manuela Ribeiro Moraes Dias (XXX.466.121-XX); Marcela Almada do Carmo (XXX.964.647-XX); Marcelle Matos Nascimento (XXX.378.495-XX); Marcelo Baptista Goncalves Junior (XXX.868.407-XX); Marcelo Latorraca Marins (XXX.012.767-XX); Marcelo Maroni Saraiva (XXX.292.858-XX); Marcia Cristina Pedrosa Dias (XXX.345.717-XX); Marcia Cristina Schroll (XXX.262.997-XX); Marcia Tais Salviano Mesquita (XXX.352.238-XX); Marcielly Guia de Siqueira (XXX.687.351-XX); Marcilene Monteiro Silva (XXX.174.754-XX); Marcio Andre Moreira Moreira (XXX.773.302-XX); Marcio Henrique Luz Coimbra (XXX.656.457-XX); Marcio Lopes da Silva (XXX.095.434-XX); Marcio Luiz Moura de Araujo (XXX.633.467-XX); Marcio Sampaio de Carvalho (XXX.165.615-XX); Marcio da Motta Silva (XXX.285.557-XX); Marco Antonio de Sousa Conceicao (XXX.456.175-XX); Marcos Almeida de Lemos (XXX.023.918-XX); Marcos Paulo Pereira Matos (XXX.583.093-XX); Marcus Antonio Teixeira de Oliveira (XXX.187.166-XX); Maria Claudia da Silva (XXX.855.286-XX); Maria Cristina Celeira de Lima (XXX.009.582-XX); Maria Elena Aquino Dutra (XXX.957.991-XX); Maria Helena Marcelino de Mendonca (XXX.752.347-XX); Maria Isabel Freire de Castro (XXX.811.074-XX); Maria Ivone Ferreira (XXX.675.401-XX); Maria Jose Mendes da Silva (XXX.719.000-XX); Maria Junia Leitao de Sousa (XXX.925.851-XX); Maria Luisa Barboza Freire (XXX.559.087-XX); Maria Mercia Bezerra (XXX.396.374-XX); Maria Nayara Nunes Oliveira (XXX.442.731-XX); Maria Salete Alves de Lima (XXX.908.694-XX); Maria da Conceicao da Silva Araujo (XXX.284.224-XX); Maria da Conceicao dos Santos (XXX.023.184-XX); Maria de Jesus Santana Duarte (XXX.982.491-XX); Mariama Aina Ferreira Silva (XXX.770.558-XX); Mariana Brasileiro Vieira Puppo (XXX.577.956-XX); Mariana Canato (XXX.019.529-XX); Mariana Cangussu Barbalho Ramalho (XXX.896.816-XX); Mariana Girao Tauffer (XXX.867.357-XX); Mariana Gracinda Almeida dos Santos Rabelo (XXX.491.793-XX); Mariana Lopes de Melo Rodrigues (XXX.386.984-XX); Mariana Miranda de Mendonca (XXX.303.676-XX); Mariana Nascimento de Araujo (XXX.975.451-XX); Mariane da Silva Alves (XXX.792.356-XX); Marianna Gouveia de Araujo (XXX.825.707-XX); Maricelia da Silva Anselmo Rodrigues (XXX.975.614-XX); Mariela dos Santos Tercio (XXX.282.541-XX); Marilia Alves Gomes Lobo (XXX.690.454-XX); Marina Beatriz Alvarez Fernandes Nascimento (XXX.420.916-XX); Marina Ogata Hamamoto (XXX.373.208-XX); Marina Silveira de Melo (XXX.978.753-XX); Marina Vicente Wernersbach Murad (XXX.825.307-XX); Marina de Angeli (XXX.116.437-XX); Marina de La Cruz Mota (XXX.874.851-XX); Marli Carvalho da Silva Gameleira (XXX.666.915-XX); Marrisson Jonatas Pozzatti Pinheiro (XXX.546.600-XX); Mateus Borges Lima (XXX.030.351-XX); Mateus Luiz dos Santos (XXX.658.121-XX); Mateus Ramalho dos Santos Moreira (XXX.288.858-XX); Matheus Cid Pereira de Paiva (XXX.949.954-XX); Matheus Felipe Penido da Fonseca (XXX.969.586-XX); Matheus Ribeiro (XXX.967.187-XX); Matheus Rosendo da Silva Capaccia (XXX.197.147-XX); Matheus Soares Pinheiro (XXX.232.203-XX); Matheus dos Santos da Rosa Proenca (XXX.115.631-XX); Mauricio Magalhaes Cabral (XXX.224.804-XX); Maximiano Peixoto Pires (XXX.455.305-XX); Mayara Malaman Cavaretti (XXX.264.218-XX); Mayara Perna Assoni (XXX.344.358-XX); Maycon Calvis dos Santos (XXX.433.811-XX); Mayra Amelia de Medeiros (XXX.421.594-XX); Mayrla de Sousa Coutinho (XXX.431.164-XX); Maysa Magla Medeiros Nobrega (XXX.956.254-XX); Meiriany Rodrigues de Andrade (XXX.190.836-XX); Melina Martineli Brito (XXX.410.937-XX); Melissa Pereira Macedo (XXX.635.117-XX); Merliane Alves da Silva (XXX.852.934-XX); Michele Salvaterra Ricardo (XXX.881.051-XX); Michelle Ferraz Gazineu (XXX.817.347-XX); Milena Campos Marques da Patria (XXX.230.443-XX); Milena Jamile de Assis Sisnando (XXX.914.253-XX); Milena Kalinne Dias Virginio Rodrigues (XXX.656.264-XX); Milena Vieira Fernandes (XXX.017.477-XX); Milena da Costa Batista (XXX.174.084-XX); Mirla Vitoria Goncalves Dantas (XXX.840.853-XX); Mirley Cristina Viana Martins de Oliveira (XXX.995.594-XX); Missielle Duarte Cordeiro Barroso (XXX.031.773-XX); Monica Barros de Lima (XXX.525.704-XX); Morgana Ferreira Vidal (XXX.157.621-XX); Myllene Aparecida Rodrigues de Barcelos (XXX.507.356-XX); Naiane Tais da Silva Figueiredo (XXX.812.971-XX); Naiara Borges David (XXX.359.421-XX); Naiara Costa Martins (XXX.875.773-XX); Naimar Brito Pereira (XXX.018.303-XX); Natalia Quintanilha Lopes (XXX.491.187-XX); Natalia Simao Fernandes (XXX.329.037-XX); Natalia Valdomira dos Santos (XXX.237.844-XX); Nathalia Vasconcelos Fracasso (XXX.602.709-XX); Nathalya Alencar da Silva (XXX.758.555-XX); Nathalya Ducarmo Jordao (XXX.027.491-XX); Nayane da Silva Souza (XXX.351.574-XX); Nayanne de Cassia Alves Cardoso (XXX.759.681-XX); Nayara Callegari de Andrade (XXX.712.487-XX); Nery Francisco Monteiro Filho (XXX.149.138-XX); Neudimar Chagas Carvalho (XXX.777.003-XX); Neuzilon Gomes de Souza (XXX.039.281-XX); Newton Ferreira Barcelos Neto (XXX.643.277-XX); Nicolle Feder Tavares (XXX.261.267-XX); Nilda Nobre de Souza Rodrigues (XXX.659.891-XX); Nilson Ferreira de Brito (XXX.714.241-XX); Nivea Caroline Oliveira Macedo (XXX.590.705-XX); Noberto Santos Goncalves (XXX.379.796-XX); Noele Batista Sofiatti (XXX.610.007-XX); Noessa Hiromi Assano Stangler (XXX.065.838-XX); Otavio de Oliveira Santos (XXX.931.873-XX); Pablo Tinoco da Silva (XXX.996.157-XX); Paola Martins Costa (XXX.918.521-XX); Patricia Afonso Brilhante de Fucio (XXX.986.631-XX); Patricia Carneiro Barbosa (XXX.605.115-XX); Patricia Cristiane da Silva (XXX.233.016-XX); Patricia Cristine de Souza Azeredo (XXX.493.287-XX); Patricia Emmanuelle Melo e Almeida Muniz (XXX.930.823-XX); Patricia Maia Barreto Medeiros (XXX.856.164-XX); Patricia Mendonca Ventura (XXX.926.078-XX); Patricia Pinheiro Barbosa (XXX.626.102-XX); Patricia Rodrigues dos Santos (XXX.491.041-XX); Patricia de Carvalho Silva Martins (XXX.917.264-XX); Patrycya Dannyele Matos de Souza (XXX.107.883-XX); Pauline Nallim Lobao (XXX.398.517-XX); Paulo Cesar da Silva Rocha (XXX.900.767-XX); Paulo Ricardo Oliveira Duarte (XXX.656.952-XX); Paulo Roberto Almeida do Nascimento (XXX.269.085-XX); Paulo Sergio Silva Raiol (XXX.935.641-XX); Paulo Victor de Brito Ribeiro (XXX.403.183-XX); Paulo Vitor Lopes Faian (XXX.665.637-XX); Pedro Calomeni Moreira de Almeida Rego Chagasteles (XXX.566.687-XX); Pedro Enrique Insua Pinho (XXX.649.531-XX); Pedro Henoc Porto da Silva Junior (XXX.912.068-XX); Pedro Henrique Oliveira Dias (XXX.149.351-XX); Pedro Pereira de Lima (XXX.400.014-XX); Poliana Noronha Barroso (XXX.089.733-XX); Priscila Rates Contarelli (XXX.161.466-XX); Priscilla Viana Silva (XXX.352.543-XX); Rachel Bertolani do Espirito Santo (XXX.073.047-XX); Rafael Antonio da Silva Vianna (XXX.679.417-XX); Rafael Krofke Vieira de Souza (XXX.649.617-XX); Rafael Rodovalho Reis (XXX.051.311-XX); Rafael Santana Batista Soares (XXX.030.355-XX); Rafaela Lohana de Souza Clementino (XXX.426.787-XX); Raimundo Xisto de Ramos Filho (XXX.865.926-XX); Rainielly Santos Nunes (XXX.771.753-XX); Ramison Roque Silva Andrade Junior (XXX.575.825-XX); Ramon Rocha de Sousa (XXX.510.056-XX); Ranniely Trindade Vermeuler (XXX.230.886-XX); Raphael Guarnieri da Cruz (XXX.052.747-XX); Raphaella Costa Moreira Simen Loureiro (XXX.659.407-XX); Rayanna Bahia de Almeida (XXX.481.905-XX); Raynara Evenly Batista Cabral (XXX.776.383-XX); Rebeca Lopes Ferreira de Souza Nunes (XXX.667.151-XX); Rebeca Melo da Silva (XXX.831.812-XX); Regen Costa Lima (XXX.465.961-XX); Regiane Buralho Santos da Franca (XXX.014.408-XX); Reila Freitas Silva (XXX.210.216-XX); Reinaldo Borges dos Santos (XXX.871.685-XX); Renan Lombardo Ferreira Garrido (XXX.303.077-XX); Renata Cardoso Macieira (XXX.682.376-XX); Renata Freres Alvarez (XXX.231.957-XX); Renata Scarpat Careta (XXX.121.947-XX); Renata Sivini de Farias Tenorio (XXX.672.744-XX); Renilda Sousa Silva Gameiro (XXX.583.933-XX); Ricardo Alves Benvindo (XXX.881.271-XX); Ricardo Aurelio Fragoso de Sousa (XXX.974.134-XX); Ricardo Ferrari Batista (XXX.186.217-XX); Ricardo Henrique Araripe de Macedo Teixeira (XXX.127.677-XX); Rita de Cassia de Oliveira Silva Magalhaes (XXX.599.083-XX); Rivaldo Gomes da Silva Junior (XXX.345.111-XX); Roberta Rodrigues de Carvalho (XXX.945.427-XX); Robson Alves da Silva (XXX.728.288-XX); Rocilda Castro Pinho (XXX.345.403-XX); Rodrigo Antonio Trindade da Silva (XXX.568.372-XX); Rodrigo Lucildo da Silva (XXX.287.968-XX); Rodrigo Oliveira de Matos (XXX.019.672-XX); Rodrigo Soares Chaves (XXX.498.114-XX); Rodrigo da Silva Fernandes (XXX.568.434-XX); Rodrigo de Freitas dos Santos (XXX.612.828-XX); Rodrigo de Jesus Ferreira (XXX.086.107-XX); Rogerio Sales Oliveira (XXX.539.217-XX); Rogers Ribeiro Vasconcelos (XXX.890.185-XX); Romulo Botelho Silva (XXX.903.065-XX); Ronaldo Marcos de Oliveira Brito (XXX.309.307-XX); Rosalina Muller (XXX.708.719-XX); Rosana Pereira da Silva (XXX.307.823-XX); Rosana Santos de Almeida (XXX.737.775-XX); Roselma Marinho de Souza (XXX.833.254-XX); Roselma Virgolino Viana Santos (XXX.961.001-XX); Rosivaldo de Andrade Costa (XXX.773.293-XX); Ruana Alvarez Fontenele (XXX.055.333-XX); Ruane Esley de Andrade Cardoso (XXX.167.805-XX); Rudiery Diehl Caceres (XXX.784.211-XX); Ruthleia da Silva Soares (XXX.286.665-XX); Sabrina Priscila Valerio de Faria (XXX.336.586-XX); Sabrina Ribeiro Silva (XXX.745.391-XX); Samara de Lima Borges (XXX.484.358-XX); Samella Argolo Barbosa do Carmo Silva (XXX.394.061-XX); Samuel Wagner Rosa (XXX.641.051-XX); Sandra Aparecida Sales Gomes (XXX.251.696-XX); Sandra Maria da Silva Milgarejo (XXX.522.860-XX); Sandra Raquel dos Santos Silva (XXX.340.983-XX); Sangela Cunha Pereira (XXX.643.966-XX); Sara Garcia da Silva (XXX.364.408-XX); Sergio Coutinho do Monte Junior (XXX.917.384-XX); Severino Araujo de Santana (XXX.481.253-XX); Sheldon da Silva Sarinho (XXX.178.508-XX); Shirley Quezia de Matos (XXX.493.185-XX); Sidney Crisostomo Monteiro (XXX.272.502-XX); Silvana Benedito Ferreira Abilio (XXX.438.924-XX); Silvianny Aparecida Faria Camilo (XXX.114.581-XX); Silvio Beserra Alves (XXX.483.017-XX); Stefany Adriela Reboucas Freitas Brito (XXX.999.566-XX); Steffanie Caroline Medeiros da Silva (XXX.709.294-XX); Steffany Goncalves de Lima (XXX.242.861-XX); Stella Pessoa Aguiar Angelim (XXX.494.583-XX); Suelayne Maria Araujo Almeida (XXX.215.141-XX); Suellen Monsores Santana de Aguiar (XXX.336.497-XX); Suyane Kelly Bezerra de Farias (XXX.449.294-XX); Suzana Aparecida Larre Ferreira (XXX.090.741-XX); Suzana Tchatcha Borges (XXX.433.231-XX); Suzanne Silva Sabino (XXX.628.656-XX); Sylvianara Aparecida da Costa Escobar (XXX.146.761-XX); Taiana Faria Martins (XXX.962.257-XX); Taina Amaral Rangel Freitas (XXX.486.827-XX); Taina de Paula Serrano Ferreira (XXX.755.623-XX); Tais Barcellos de Pellegrini (XXX.515.120-XX); Taisa Santana dos Santos (XXX.917.727-XX); Taizy Fabiola Ferreira Colares (XXX.812.702-XX); Tamilyn Miura (XXX.989.788-XX); Tamires Conceicao da Luz (XXX.819.847-XX); Tamires de Albuquerque Rocha (XXX.581.824-XX); Tarciane Castro Maciel (XXX.332.362-XX); Tarcio Araujo de Vasconcelos (XXX.181.194-XX); Tarcisio Matheus dos Santos (XXX.056.706-XX); Tarcisio Matos de Santana Silva (XXX.509.945-XX); Tatiana Nascimento Oliveira (XXX.829.995-XX); Tatiana Rodrigues do Amaral (XXX.795.567-XX); Tatiane Aparecida Cruz Assumpcao (XXX.121.709-XX); Tatiane Ines Moraes Sampaio (XXX.525.275-XX); Tatiane Pantoja de Brito (XXX.028.412-XX); Tatiane Soares dos Santos (XXX.103.298-XX); Tayane Caetana Salles (XXX.160.387-XX); Thainah de Almeida Rocha Abreu (XXX.206.475-XX); Thainna de Rezende dos Santos (XXX.004.281-XX); Thais Chaves Amorim (XXX.138.274-XX); Thais Fernandes Borges (XXX.430.411-XX); Thais Ferreira de Rezende Medeiros (XXX.587.177-XX); Thais Ramos da Costa (XXX.606.774-XX); Thais Regina Belli (XXX.288.736-XX); Thallita Luisa Maciel (XXX.253.871-XX); Thamara do Nascimento Fernandes (XXX.104.357-XX); Thamis Vargas Vieira (XXX.824.371-XX); Thayanni Gomes Mendes da Silva (XXX.984.017-XX); Thayna Correa de Assis (XXX.112.478-XX); Thayrine Silva Marcelo (XXX.274.426-XX); Thiago Alves Barbosa (XXX.053.107-XX); Thiago Junio Vidigal do Carmo de Oliveira (XXX.869.826-XX); Thiago Machado Ayala de Oliveira (XXX.865.281-XX); Thiago Mol de Carvalho (XXX.377.357-XX); Thiago de Carvalho Barros (XXX.192.251-XX); Thomaz Jose da Silva Neto (XXX.556.355-XX); Thulio Vargas Periano (XXX.530.281-XX); Tiago Luiz Alves Goncalves Souza (XXX.014.065-XX); Tiago dos Santos Andre (XXX.489.177-XX); Tolentino Ferreira Muniz Filho (XXX.488.283-XX); Uanna Mara Soares Lima (XXX.386.023-XX); Ueliton Cerqueira da Silva (XXX.741.695-XX); Uellington de Almeida Nunes (XXX.566.257-XX); Ulisses Medeiros de Albuquerque (XXX.183.833-XX); Vagner Maltez Fernandes (XXX.845.785-XX); Vagner Pereira Yoshiy (XXX.658.958-XX); Valber Ricardo dos Santos (XXX.568.187-XX); Valdimir Barros de Carvalho (XXX.601.443-XX); Valdinete Ferreira do Nascimento (XXX.724.121-XX); Valeria de Jesus Silva Cardoso (XXX.322.871-XX); Valtecir da Silva Oliveira (XXX.798.686-XX); Vandelia de Oliveira Macedo (XXX.717.593-XX); Vando Manoel da Silva (XXX.956.158-XX); Vanessa Cristina Barbosa da Silva (XXX.139.851-XX); Vanessa Feliciano Rodrigues Barbosa (XXX.254.247-XX); Vanessa Junqueira Freire Lima (XXX.967.285-XX); Vanessa Tome Rodrigues (XXX.702.642-XX); Vera Lucia Alves da Silva (XXX.975.501-XX); Verner Petersen Pereira (XXX.048.636-XX); Veronica Correa de Oliveira Mulin (XXX.687.157-XX); Victor Tame Silva (XXX.668.288-XX); Victor de Carvalho Brito Pontes (XXX.805.614-XX); Vilma Pereira Costa de Araujo (XXX.465.934-XX); Vinicius Entringer Lyrio (XXX.196.497-XX); Vinicius Giusti Silva Abreu (XXX.014.293-XX); Vinicius Ribas de Morais (XXX.509.548-XX); Virginia Matias de Oliveira Barbosa (XXX.961.634-XX); Vitor Carlos Santos (XXX.008.257-XX); Vitor Nunes Avancini (XXX.625.148-XX); Vitor de Oliveira Roseno (XXX.151.741-XX); Vitoria Emilia Gomes Marques (XXX.746.446-XX); Vitoria Rodrigues Miranda (XXX.879.491-XX); Vivian Ingrid Delgado Silva (XXX.283.834-XX); Wagner Luiz Dionisio dos Santos (XXX.539.127-XX); Wanderlanya Cristina Silva de Moura (XXX.545.704-XX); Warnon Otavio da Silva Filho (XXX.586.373-XX); Welington da Silva Oliveira (XXX.081.617-XX); Werlane Oliveira e Silva Andrade (XXX.865.551-XX); Werner Dantas Langbeck Canavarro (XXX.400.447-XX); William Candido Vilas Boas (XXX.833.278-XX); William Helton da Silva Sobrinho (XXX.466.934-XX); William Kleyton de Mello Aguiar (XXX.430.011-XX); William Lucas Ferreira da Silva (XXX.225.956-XX); William Ribeiro Gomes Junior (XXX.567.877-XX); Wilson Goncalves de Alexandrino (XXX.014.907-XX); Wilza Carla Rocha Duarte (XXX.143.855-XX); Wlisses Barbosa Xavier (XXX.038.604-XX); Wualisson Chaves da Silva (XXX.626.652-XX); Yago Ludtke Soares (XXX.142.987-XX); Yago de Oliveira Procopio (XXX.115.107-XX); Yana Barbosa Sobrinho (XXX.206.961-XX); Yanne Soares Brito Gargalhone (XXX.472.857-XX); Yarlen Domingos da Silva (XXX.787.623-XX); Yasmine Maria Rodrigues dos Santos (XXX.160.493-XX); Yuri Dornelas Vieira (XXX.435.657-XX); Yuri Raniere de Oliveira da Cruz (XXX.630.521-XX); Zelia da Silva Oliveira Soares (XXX.886.231-XX); Zuleica Susana Costa Leite (XXX.412.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.